Tribunal: STJ
Processo: 5006138-22.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213110 - RS (2022
/0297495-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JAQUELINE DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORÁCIO BONAMIGO FILHO - RS080742
MARIANA GLORIA DE ASSIS - RS079079
LETÍCIA BITTENCOURT CARVALHO BERNARDES -
RS112343
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a
oposição aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial
que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182
/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no
caso.
5. A embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no
acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a
decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
Documento eletrônico VDA50157934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 334a74fa-8835-423c-a3ff-9d16bfe6bec2

conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
Súmula n. 182/STJ; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 334a74fa-8835-423c-a3ff-9d16bfe6bec2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213110 - RS (2022
/0297495-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JAQUELINE DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORÁCIO BONAMIGO FILHO - RS080742
MARIANA GLORIA DE ASSIS - RS079079
LETÍCIA BITTENCOURT CARVALHO BERNARDES -
RS112343
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a
oposição aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial
que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182
/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
Documento eletrônico VDA50157937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 95f2c651-63c8-4d5b-bf5b-a707ca01fe74

obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no
caso.
5. A embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no
acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a
decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
Súmula n. 182/STJ; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAQUELINE DIAS
RODRIGUES ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de
Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 798):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, devido à aplicação da Súmula n. 182
/STJ, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica e concreta de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015, e a
Súmula n. 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
rebata todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando
concretamente o desacerto.
Documento eletrônico VDA50157937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 95f2c651-63c8-4d5b-bf5b-a707ca01fe74

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a
ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica e concreta
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.

A embargante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 801-803):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a
irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 756-758):
(...).
Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices
das Súmulas n. 83/STJ e n. 283/STF, bem como da ausência de
afronta ao art. 619 do CPP.
Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma
concreta, a Súmula n. 283/STF.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre,
concreta e especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia.
A propósito:
(...).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, conforme disposto nos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50157937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 95f2c651-63c8-4d5b-bf5b-a707ca01fe74

Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, ao recorrente incumbe
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela
apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido
interposto com a invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao
seu processamento, é posicionamento consolidado nesta Corte Superior,
resumido na Súmula n. 182/STJ, ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, a embargante não pretende sanar omissão, mas, sim,
rediscutir matéria já decidida por esta Corte Superior, que
fundamentadamente, deixou de conhecer do agravo regimental ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do
agravo em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
182,
STJ.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula no 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar
a contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
Documento eletrônico VDA50157937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 95f2c651-63c8-4d5b-bf5b-a707ca01fe74

recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023, DJe de 04/07
/2023).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 95f2c651-63c8-4d5b-bf5b-a707ca01fe74

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0297495-4
AREsp 2.213.110 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50061382220194047100 50612521420174047100
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAQUELINE DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORÁCIO BONAMIGO FILHO - RS080742
ADVOGADA
: MARIANA GLORIA DE ASSIS - RS079079
ADVOGADA
: LETÍCIA BITTENCOURT CARVALHO BERNARDES - RS112343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JAQUELINE DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORÁCIO BONAMIGO FILHO - RS080742
ADVOGADA
: MARIANA GLORIA DE ASSIS - RS079079
ADVOGADA
: LETÍCIA BITTENCOURT CARVALHO BERNARDES - RS112343
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524551308182209302@
2022/0297495-4 - AREsp 2213110 Petição : 2025/0071918-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:26
Código de Controle do Documento: 255F16A3-FAB1-456E-B11E-28E4FFB0D0C6